Tribunal: TCU
Processo: 003.047/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército em favor de Amanda Costa Silva, Emanuela Mendonça da Silva, Lilia Mendonça da Silva e Mirian Mendonça da Silva, tendo como instituidor Manoel Neres da Silva, Terceiro Sargento do Exército quando na ativa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor de Amanda Costa Silva, Emanuela Mendonça da Silva, Lilia Mendonça da Silva e Mirian Mendonça da Silva, negando-lhes registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias; 9.3.3. informe às interessadas que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do Exército; e 9.3.4. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante das respectivas datas de ciência.